Tribunal: TJBA
Processo: 0000003-66.2003.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0000003-66.2003.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIO AMORIM DE SOUZA

Advogado(s)
:
REINALDO MATOS BITTENCOURT PEIXOTO

APELADO: VIRGINIA VIOLETA FERREIRA DE MENDONCA

Advogado(s)
:
NILO NEPOMUCENO DE OLIVEIRA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NULIDADE DE DOAÇÃO. DUPLO FUNDAMENTO. INGRATIDÃO. DECADÊNCIA. ART. 197, I, DO CPC. INAPLICABILIDADE. PRAZO ESCOADO. DOAÇÃO UNIVERSAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. REDUÇÃO. VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. DEZ ANOS CONTADOS DE 11/01/2003. INOCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. SENTENÇA. REFORMA. RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000003-66.2003.8.05.0023
, em que figuram como apelante FABIO AMORIM DE SOUZA e como apelada VIRGINIA VIOLETA FERREIRA DE MENDONCA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.